Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010311-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX LUNA PRATES - CPF: 036.244.061-16 (APELANTE), LUIZA VOLPE DE ABREU QUINTANILHA - CPF: 166.836.137-02 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS JAWOROSKI DE CAMPOS - CPF: 025.967.010-30 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO - CPF: 296.254.588-24 (ADVOGADO), ADRIANA TOURINHO MORETTO - CPF: 456.004.528-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA
DE VENDEDOR
EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETR
ÔNICO
. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES

DECORRENTES DE VENDAS CONCLUÍDAS.
RESTITUIÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Condenatória de Obrigação de Fazer com Pe
dido de Indenizações Material e Moral e Pedido Liminar
,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.
O
recorrente
pleiteia
a reforma integral da sentença para: (i) reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais que permitiram o bloqueio das contas
de vendedor em plataforma de comércio eletrônico
e
a
retenção dos valores, com restituição do saldo retido corrigido monetariamente
e
acrescido de juros; (
ii
) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (
iii
) reconhecer seu direito aos lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença; (
iv
) inverter o ônus da prova; e (v) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões, a
recorrida
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso,
por
ausência de impugnação
específica

aos
fundamentos da sentença e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar:
(i)
se o recurso deve ser conhecido, ante a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e inovação recursal; (
ii
)
se a retenção de valores e o bloqueio da conta do recorrente foram legítimos à luz das cláusulas contratuais;
(
iii
)
se houve abuso na manutenção da medida sem comprovação de irregularidade;
e
(
i
v
) se é devida a indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
P
resentes os requisitos de admissibilidade recursal, afasta-se a preliminar de
não conhecimento do recurso,
uma vez que a parte recorrente enfrentou de forma direta os fundamentos da sentença
e que não houve
inovação recursal, mas mero aprofundamento argumentativo compatível com o efeito devolutivo da apelação.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza empresarial, por atuar o recorrente como fornecedor na plataforma de e-commerce e não como destinatário final dos serviços, afastando a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

5
. As cláusulas contratuais da plataforma digital estipulam a possibilidade de retenção de valores em caso de suspeita de infrações, não se verificando, em si, abusividade formal.

6
.
Contudo, caracteriza-se como abuso contratual a retenção prolongada de valores relativos a vendas já concluídas, sem demonstração concreta de irregularidades atribuídas ao apelante,
em afronta a
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7
. Não demonstrado o dano extrapatrimonial, tampouco comprovado com rigor técnico o prejuízo alegado a título de
lucros cessantes, incabível o acolhimento dos
pedidos

indenizatórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição dos valores indevidamente retidos, corrigidos monetariamente desde o bloqueio

e acrescidos de juros legais desde a citação
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A cláusula contratual que prevê a retenção de valores em plataformas digitais é válida, desde que aplicada com observância à boa-fé e proporcionalidade.

2
. É abusiva a manutenção do bloqueio de valores sem a demonstração concreta de irregularidades atribuídas ao vendedor.

3. A ausência de prova efetiva dos danos alegados inviabiliza a condenação por lucros cessantes e danos morais.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006172-03.2013.8.11.0007
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ALEX LUNA PRATES

contra
s
entença proferida pelo Juízo da 5
ª Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
que
,
nos autos da
Ação Condenatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenizações Material e Moral e Pedido Liminar
movida em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
,

julgou

im p rocedente s o s pedido s inicia is (id.
270600885
).

Em suas razões
,

o
apelante

alega
que iniciou atividade como vendedor na plataforma
de comércio eletrônico recorrida
sob o nome
“
OneStopUtilidades
”
, sendo esta sua principal fonte de renda familiar
, e que em 1
3
/10/
2021 teve sua conta bloqueada e um saldo de R$ 11.024,50
(onze mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)
retido, referente a vendas já realizadas cujos produtos haviam sido entregues aos clientes.

Assevera
que o bloqueio ocorreu por uma suposta relação entre sua conta e outra aberta em nome de sua esposa (
“
OneStopImports
”
), criada para expandir as operações comerciais da família
, e que a
pesar de diversas tentativas de
resolução administrativa, nas quais forneceu explicações e documentos comprobatórios de sua boa-fé, recebeu apenas respostas automáticas e genéricas.

S
ustenta que
o contrato de adesão firmado com a
empresa
ré
contém cláusulas

manifestamente abusivas
e, portanto, nulas de pleno direito
, em especial a
“
P-3
”
, que autoriza o
bloque
io de
valores das

vendas
realizadas,
sua retenção por tempo indeterminado
,
e utilização para investimentos próprios, sem necessidade de comprovação de qualquer irregularidade.

Menciona que a referida cláusula
não estabelece critérios claros e objetivos para o bloqueio de

valores, deixando a decisão ao exclusivo arbítrio da
a
pelada
,
em
afronta
a
o
direito do consumidor à informação clara e adequada
.

Aduz que a retenção e utilização d
os
valores
das vendas

realizadas para investimentos próprios, sem

qualquer compensação ao vendedor
,
configura enriquecimento

sem causa

e viola o princípio do
equilíbrio contratual, e que
o bloqueio
lhe
retira o acesso à

remuneração de seu trabalho, essencial para o sustento próprio e de sua

família, colocando-o em grave desvantagem econômica
.

Consigna que a recorrida
possui plena liberdade para

bloquear contas e reter valores com base em alegações genéricas de violação

de políticas, sem conceder ao vendedor a oportunidade de contestar as

acusações de forma adequada
, impedindo o exercício ao contraditório e
à ampla defesa,
registrando
que
o contrato permite a aplicação de penalidades severas sem a necessidade de apresentação de provas concretas ou notificação prévia
.

Pondera
que o bloqueio de sua conta
sem justificativa

plausível ou comprovação de práticas fraudulentas
violou seus direitos da personalidade,
na medida em que impossibilitou a continuidade das atividades comerciais, que se constitui sua principal fonte de renda, o colocou em situação de
inadimplência
, dado o impacto financeiro da conduta tida como abusiva e arbitrária, e gerou abalo psicológico
,
dada a incerteza quanto à recuperação dos valores e ao futuro das operações comerciais,
ensejando reparação por danos morais
.

Consigna
que
os
danos materiais e
lucros cessantes
decorrem
da conduta abusiva da
demandada

em
bloquear sua conta
na plataforma, reter saldo referente a produtos já entregues aos clientes e
impedir o exercício de sua atividade comercial
.

Defende a inversão do ônus
probatório
, dada sua
hipossuficiênci
a
técnica, econômica e jurídica, afirmando que deve ser imposta à recorrida
a obrigação de apresentar provas

concretas que justifiquem o bloqueio da conta e a retenção dos valores
.

Com essas considerações, requer a reforma integral da sentença para:
(i) reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais
que permitiram o bloqueio das contas e retenção dos valores
,
com

restituição do saldo retido

corrigido monetariamente
e
acrescido de juros
; (
ii
) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
em quantia
não inferior a R$

20.000,00
(vinte mil reais)
; (
iii
) reconhecer
seu
direito aos lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença; (
iv
) inverter o ônus da prova; e (v) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa.

A apelada apresentou suas contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença
e inovação recursal.
No mérito
, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 270600887).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrida intenta que o apelo não seja conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e inovação recursal.

Razão não lhe assiste.

Na hipótese, verifica-se que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, se insurgindo quanto aos pontos da sentença que busca reformar ao arguir a abusividade das cláusulas contratuais que permitiram o bloqueio de sua conta e retenção dos valores, a ausência de provas concretas da suposta irregularidade que justificou a penalidade aplicada, e os danos sofridos em decorrência da conduta da empresa.

Assim, tem-se que as razões da apelação se apresentam em consonância com o assunto debatido nos autos, não havendo que se falar em deficiência na exposição dos motivos de reforma do
decisum
,
demonstrando a dialeticidade recursal exigida.

Por certo, “
diante da possibilidade de se extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo da sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade
” (TJMT, N.U 0006172-03.2013.8.11.0007,
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira Da Silva, julgado em 19/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018).

Quanto à alegada inovação recursal, observa-se que os pedidos formulados pelo recorrente se limitam ao que já havia sido pleiteado na inicial, não se verificando a inclusão de elementos estranhos ao processo.

De fato, o aprofundamento argumentativo e a ênfase em determinados aspectos da demanda não configuram inovação, mas sim o exercício regular do direito de recorrer e a natureza devolutiva do recurso, inexistindo nova tese a caracterizar inovação recursal.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar e conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEX LUNA PRATES

a
juizou

Ação
Condenatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenizações Material e Moral e Pedido Liminar

em
desfavor d
e
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
,
pretendendo

a concessão de t
utela
p
rovisória de
u
rgência
para liberação d
a
quantia
equivalente a R$
11.024,50
(onze mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), tida como
indevidamente retida
pela demandada
. No mérito, vindicou

o deferimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para: (i)
o imediato d
esbloqueio de sua conta virtual; (
ii
)

a liberação do importe retido; (
iii
)
o retorno às possibilidades de venda no canal digital
; e (
iv
)
a apresentação
pela ré
d
e

seu
fluxo de vendas mensais para o cálculo dos lucros cessantes,
além de
indenização por danos morais em va
lor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e lucros cessantes mínimos de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos

monetariamente e acrescidos de juros de mora
(id.
270600478
).

O pleito de tutela de urgência foi indeferido (id. 270600494) e, após a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Há preliminares alegadas pela requerida,
as quais passo
a

analisar.

Incompetência Absoluta em Razão da Cláusula Compromissória de Arbitragem.

Sustenta a requerida que o contrato firmado entre as partes contém uma cláusula compromissória que estabelece a arbitragem como foro competente para resolução de conflitos.

Tal cláusula estaria em conformidade com a Lei 9.307/96, que regula a arbitragem, e, segundo a requerida, impede a tramitação do processo no Judiciário.

Contudo, para o reconhecimento de cláusula arbitral como impeditiva da jurisdição estatal, exige-se que
a mesma
esteja claramente destacada e que ambas as partes tenham ciência inequívoca de seu alcance e aplicação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, a aplicação da arbitragem em contratos de adesão, como no presente caso, é limitada pela necessidade de proteção do aderente quando este se encontre em situação de vulnerabilidade, ainda que a relação em questão não seja caracterizada como de consumo.

Nesse sentido, considerando que o autor questiona a validade e a execução de serviços essenciais à sua atividade econômica e que a cláusula compromissória pode ser revista pelo Judiciário quando se constatar potencial lesão a direitos fundamentais de acesso à justiça
, entendo
que a cláusula compromissória de arbitragem não se revela vinculativa ao ponto de afastar o presente juízo.

Assim,
indefiro a preliminar de incompetência do juízo
por cláusula compromissória de arbitragem.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A requerida argumenta que a relação entre as partes não é de consumo, pois o autor atua como vendedor na plataforma, o que o caracteriza como fornecedor, e não como consumidor.

A aplicação do CDC é questionada, uma vez que o autor não se enquadraria como destinatário final, condição necessária para a proteção consumerista. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova, pleiteada pelo autor com base no CDC, seria igualmente inaplicável.

Embora o autor se apresente como consumidor vulnerável
, observa-se
que ele utilizava a plataforma para obter lucro como vendedor, situação que, em análise específica, mitiga a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o autor assume um papel de fornecedor dentro da plataforma de e-commerce,
não caracterizando a figura de consumidor final
protegida pela norma consumerista.

Assim, ainda que pudesse ser invocada a teoria finalista mitigada, a parte autora, por desempenhar atividade empresarial, não preenche os requisitos de vulnerabilidade consumerista para que se apliquem as prerrogativas de proteção e inversão do ônus probatório.

Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova.

Como extensão do argumento anterior, a requerida alega que, mesmo que o autor fosse considerado hipossuficiente, a ausência de relação de consumo inviabiliza a inversão do ônus da prova.

Além disso, o contrato e os procedimentos seguidos pela ré para bloquear a conta do autor estariam devidamente documentados, sendo de responsabilidade
do autor apresentar
provas substanciais que desconstituam a legalidade das ações da ré.

Desta feita,
afasto a inversão do ônus da prova
.

Passo ao exame do
mérito
.
(...)

Cinge-se a questão controvertida quanto ao bloqueio unilateral da conta de vendedor do autor na plataforma da requerida e a consequente retenção dos valores oriundos de suas vendas foram realizadas de forma legítima e conforme os termos contratuais ou se houve abusividade por parte da requerida ao aplicar tais medidas.

O autor alega que o bloqueio e a retenção foram indevidos e não embasados em provas de fraude ou atividades ilícitas, requerendo a liberação da conta e dos valores, além de indenizações por danos materiais e morais.

Em contrapartida, a requerida sustenta que o bloqueio e a retenção foram justificados por suposta violação das políticas da plataforma, incluindo a utilização de múltiplas contas associadas ao autor e à sua esposa, o que violaria as normas contratuais de segurança e integridade do
marketplace
.

Nos documentos juntados pela requerida, especialmente os relatórios de investigação e comunicações internas, constatou-
se que o bloqueio da conta do autor foi fundamentado em diretrizes contratuais claras, constantes nos Termos de Uso da plataforma, que vedam a multiplicidade de contas associadas ao mesmo núcleo familiar ou à mesma atividade comercial.

De acordo com os termos contratuais (id. 80332934 e id. 80332935), é vedado ao usuário manter mais de uma conta vinculada a uma mesma atividade ou com a mesma finalidade,
sob pena
de suspensão dos serviços, medida
esta
de caráter preventivo para evitar possíveis fraudes e abusos.

Ainda, a plataforma da requerida detectou atividades irregulares que indicavam vinculação de contas entre o autor e a sua esposa, como registrado na documentação de id. 80332936 e id. 80332938.

Tais elementos sugerem indícios de possível violação das políticas do serviço, o que respalda a ação de bloqueio, conforme a cláusula P-33 do contrato de adesão. Além disso, a retenção de valores visa resguardar o
marketplace
e os consumidores de eventuais riscos, conforme previsto nos próprios termos do serviço e em comunicações prévias enviadas ao autor.
(...)

No que se refere aos
lucros cessantes
, o autor não apresentou documentos hábeis para comprovar o montante exato que alegadamente deixou de auferir.

Os extratos e estimativas de
vendas fornecidos
(id. 80332939) foram insuficientes para demonstrar de maneira clara e objetiva o valor dos lucros supostamente perdidos, não sendo possível quantificar o alegado prejuízo de maneira segura e objetiva.

Ademais, o risco inerente a atividades comerciais em plataformas digitais, incluindo potenciais suspensões, deve ser assumido pelo próprio usuário da plataforma, especialmente em contratos de adesão como o presente, onde as condições de uso são pré-estabelecidas e aceitas pelo vendedor no ato do cadastro.

Quanto ao pedido de
danos morais
, entende-se que o bloqueio da conta, mesmo tendo gerado desconforto ao autor, decorre do exercício regular de direito da requerida em zelar pela segurança e integridade de sua plataforma.

Os elementos apresentados em contestação demonstram que o procedimento de bloqueio foi baseado em diretrizes contratuais e ocorreu de forma legítima, com comunicação prévia ao autor e orientação sobre as ações necessárias para a regularização da conta.

Outrossim
, não se vislumbra o caráter abusivo ou arbitrário que pudesse caracterizar o dano moral indenizável, conforme preconizam os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Dessa forma, o pedido inicial não deve prosperar.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

(
...).”
.
(id.

270600873
).

Em face da
retrocitada
sentença
o autor
opôs embargos de declaração
(id.
270600875
)
, os quais foram rejeitados (id.
270600883
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que
a sentença seja integralmente reformada, a fim de
reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais
que permitiram o bloqueio das contas e retenção dos valores
,
com
restituição do saldo retido
corrigido monetariamente
e
acrescido de juros
,

assim como a
condena
ção da recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais
em quantia
não inferior a R$

20.000,00
(vinte mil reais)
, o reconhecimento de
seu
direito aos lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença
, a inversão d
o ônus da prova
e a
condena
ção d
a
empresa
ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa
.

Em sede de contrarrazões, a apelada suscitou
preliminar
de
não conhecimento do recurso,
aventando a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e inovação recursal, uma vez que o
autor
teria introduzido argumentos e pedidos não formulados anteriormente.

Pois bem.

O
cerne da questão consiste em
analisar
se o bloqueio da conta do apelante e a retenção dos valores decorrentes de suas vendas na plataforma da apelada foram praticados de forma legítima, em conformidade com os termos contratuais, ou se houve abusividade nesta conduta.

De início, pertinente apontar que embora o apelante invoque a incidência do Código de Defesa do Consumidor
no
caso, tal diploma não
se aplica
à

presente relação jurídica.

Isso porque
,
o recorrente não se enquadra como destinatário final dos serviços prestados pela plataforma, mas atua como vendedor, utilizando-a como instrumento para
desenvolver
sua atividade comercial
e auferindo lucro
.

N
a hipótese, o autor adere à plataforma digital da apelada justamente para inserir-se no mercado de consumo como fornecedor de produtos, estabelecendo com a recorrida uma relação de natureza eminentemente empresarial, regida pelo Código Civil e pelos termos contratuais livremente pactuados entre as partes.

Via de consequência
, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, tampouco na interpretação das cláusulas contratuais sob a ótica consumerista, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), com as limitações impostas pela boa-fé objetiva e função social do contrato.

Superado esse ponto, no que se refere à abusividade das cláusulas contratuais, vislumbra-se que o
instrumento

(id.
270600485
)

estabelece diretrizes
suficientemente
claras sobre o funcionamento da plataforma e as obrigações
de seus usuários
, de modo que
não se verifica,
a priori
, obscuridade ou imprecisão que possa induzir o aderente a erro ou gerar incerteza sobre os direitos e deveres mútuos.

A cláusula P-3
,

express
amente impugnada pelo apelante, preceitua

que:

“Suas Receitas de Venda serão mantidas em uma conta com o Agente de Pagamentos da
Amazon
aplicável (a “
Conta de Vendedor
”) e representarão um crédito perante esse Agente da
Amazon

Payments
. Você não terá qualquer direito de cobrar Receitas de Venda diretamente de qualquer cliente. Antes de repassar os fundos a você, um Agente da
Amazon

Payments
poderá combinar Suas Receitas de Venda com os fundos de outros usuários dos Serviços, investir ou usar esses fundos para quaisquer fins permitidos em Lei. Você não receberá juros ou quaisquer outros rendimentos sobre as Suas Receitas de Venda. Na medida exigida pelas Leis aplicáveis, um Agente da
Amazon

Payments
não utilizará quaisquer fundos em seu nome para fins corporativos próprios, não tornará esses créditos disponíveis aos credores da
Amazon
em caso de falência ou para qualquer outro fim, e não permitirá conscientemente que tais credores sequestrem esses fundos.”
(id. 270600485).

Tal previsão contratual não se mostra abusiva, pois reflete um modelo de negócio típico de plataformas digitais de intermediação comercial, expressando de modo transparente o sistema de gestão financeira adotado, em que a retenção temporária de valores constitui mecanismo de segurança para proteção dos consumidores e da integridade do sistema.

Ademais
, a cláusula
em comento
estabelece garantias em favor do vendedor, ao proibir expressamente que os fundos sejam utilizados para fins corporativos próprios ou disponibilizados aos credores da apelada em caso de falência, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa formulada pelo recorrente.

Nesse contexto
,
oportuno
considerar que o bloqueio da conta do
apelante não decorreu da aplicação isolada
da previsão contratual em questão
.

Com efeito, em 20/07/2021 a recorrida
noticiou
sobre a desativação d
a
conta de vendedor
denominada
“
OneStopImports
”
, pertencente
à esposa do apelante
,
em razão do oferecimento de
“
produtos que podem ser falsificações
”
(
id.
270600861
).

Posteriormente, em comunicação datada de 13/10/2021, a
empresa
informou que a conta do apelante, “
OneStopUtilidades
”
, foi desativada
em decorrência do vínculo
com a
conta outrora bloqueada,
“
OneStopImports
”

(id.
270600488
).

Ressalte-se que não constam nos autos elementos suficientes para afirmar que houve comprovação efetiva da falsificação de produtos na conta da esposa do apelante, tampouco demonstração concreta de que a conta do recorrente tenha praticado qualquer irregularidade, de modo que não é possível justificar a retenção dos valores com base apenas na vinculação entre as contas.

De qualquer forma, considerando que a apelada não produziu provas concretas acerca da alegada falsificação de produtos pela conta vinculada ou de qualquer outra irregularidade diretamente praticada pelo apelante, impõe-se a liberação dos valores retidos.

Deveras, a manutenção do bloqueio de quantias referentes a vendas já concluídas, sem evidências substanciais das infrações contratuais supostamente praticadas pelo apelante, caracteriza medida desproporcional e potencialmente abusiva.

Em verdade, a inexistência de critérios claros, objetivos e razoáveis para a retenção prolongada
das importâncias
, aliada à
falta de prova contundente das supostas irregularidades imputadas
especificamente ao vendedor, gera evidente desequilíbrio contratual e justifica a intervenção judicial para restaurar a proporcionalidade na relação negocial, preservando a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos.

Conquanto a apelada tenha o direito de estabelecer mecanismos de segurança e prevenção de fraudes, adotando medidas preventivas para garantir a segurança e integridade das operações em sua plataforma digital, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma ilimitada, a ponto de reter indefinidamente valores referentes a operações já concluídas sem a demonstração efetiva das irregularidades alegadas.

Logo, em que pese não configurado propriamente enriquecimento sem causa, fica caracterizado o abuso contratual na retenção indevida dos valores pertencentes ao apelante, impondo-se, portanto, a liberação imediata desses recursos.

Nesse ponto
, esclareço que a liberação d
o
s valores caracteriza, por si só, o reconhecimento do dano material sofrido pelo apelante, consubstanciado na quantia indevidamente retida pela
plataforma de comércio eletrônico recorrida
.

Registro, por oportuno, que há divergência nos autos acerca do valor exato do saldo retido pela plataforma apelada,

discussão
esta que
não impede o reconhecimento do direito do
autor
à restituição dos valores efetivamente bloqueados, cujo montante exato deverá ser apurado em
sede de liquidação de sentença.

Por outro lado, em relação aos demais
pedidos formulados pelo apelante, entendo
que não merecem provimento.

No tocante aos danos morais, não vislumbro o caráter abusivo ou arbitrário na conduta da apelada que pudesse caracterizar lesão aos direitos da personalidade do
recorrente
.

O bloqueio da conta, apesar de questionável quanto à retenção indefinida dos valores, decorreu da aplicação de políticas previamente estabelecidas nos termos de uso, aos
quais o
apelante aderiu voluntariamente. Trata-se de prática comum em plataformas de
marketplace
quando há suspeita de irregularidades, ainda que tal bloqueio, no presente caso, tenha ocorrido sem a devida comprovação das supostas infrações.

Apesar de o apelante assegurar que o bloqueio lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor, a situação narrada se enquadra no risco inerente às atividades comerciais desenvolvidas em plataformas digitais, incluindo
potenciais suspensões por violação de termos de uso, especialmente considerando que a relação estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente empresarial e que tal risco deve ser assumido pelo usuário da plataforma, uma vez que ao realizar seu cadastro manifestou expressa concordância com o conjunto de regras e políticas que regem o funcionamento do
marketplace
.

À vista disso,
não
se
identific
am
elementos
aptos a
configur
ar
dano moral indenizável no caso concreto.

Quanto
aos lucros cessantes, verifica-se que
o pleito
demanda comprovação robusta dos ganhos que o apelante razoavelmente deixou de auferir em virtude do bloqueio de sua conta na plataforma
, sendo imperioso destacar que o
ônus de demonstrar com precisão técnica o prejuízo alegadamente sofrido compete à parte que o invoca, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, constato que os documentos apresentados
existentes
não atendem ao necessário rigor técnico-contábil para formar convicção segura sobre o montante que efetivamente deixou de ser obtido.

As projeções de ganhos futuros baseadas apenas no histórico anterior de vendas, sem considerar a sazonalidade do mercado, a variação da demanda pelos produtos comercializados e outros fatores mercadológicos relevantes, revelam-se insuficientes para quantificar com razoável grau de certeza os lucros cessantes
pretendidos
.

Para mais
, é inviável aplicar ao caso concreto mera presunção de continuidade de faturamento, especialmente considerando a natureza dinâmica e altamente competitiva do comércio eletrônico, ambiente no
qual diversos
fatores externos podem influenciar significativamente o desempenho comercial de um vendedor.

Portanto, diante da insuficiência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes e da impossibilidade de arbitramento por simples presunção, impõe-se
a manutenção da sentença neste ponto, sem prejuízo do
reconhecido
direito à restituição dos valores indevidamente retidos pela apelada, que representam prejuízo material concreto e demonstrado nos autos.

Em face do exposto,
rejeito a preliminar suscitada e, no m
érito,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ALEX LUNA PRATES
,
para determinar a restituição do saldo retido em sua conta de vendedor perante a plataforma de comércio eletrônico
apelada
,
com correção monetária desde a data do bloqueio indevido e acréscimo de juros legais a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, e considerando que o apelante decaiu da maior parte de seus pedidos, condeno

ambos os litigantes
ao
pagamento da
s custas
processuais
e honorários de sucumbência, que mantenho em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, respondendo o autor por 80% (oitenta por cento), cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC), e a empresa apelada
por
20% (vinte por cento), em observância ao
s

art
s
. 85, § 2º e 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025